Tribunal: TJMT
Processo: 0001896-78.2013.8.11.0022
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001896-78.2013.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JOAO DOS REIS DE ARAUJO - CPF: 630.391.921-91 (APELANTE), GENIA PONTES DA SILVA DE PAULA - CPF: 251.556.521-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – ARTS. 86, DA LEI 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

O laudo pericial é prova cabal para confirmar a capacidade laborativa do segurado que postula a concessão do benefício previdenciário. Posto isso, reconhecida a capacidade laborativa para o trabalho, não é cabível o direito ao recebimento da aposentadoria por invalidez.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por João dos Reis de Araújo, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Pedra Preta, que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Benefício Previdenciário de Auxílio-acidente n. 1000909-09.2018.8.11.0003, julgou improcedentes os pedidos da inicial.

De início, o Apelante argui prejudicial de cerceamento de defesa ao argumento de que foi tolhido seu direito à produção de provas, já que foi indeferido o pedido de realização de nova perícia.

Desse modo, espera que seja acolhida a tese e oportunizada sua submissão em outra perícia, com médico especializado.

No mérito, defende que a documentação juntada aos autos confronta a conclusão do laudo pericial e demonstra que o acidente do qual foi vítima reduziu sua capacidade laboral, porque ficou com deformidade nos dedos da mão direita e nódulos na coxa direita, que restringem sua atividade manual e braçal, que, anteriormente, exercia.

Nessa quadra, postula a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos.

A parte Apelada, embora intimada, deixou de apresentar as contrarrazões (id. n. 26232467).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da Dr. Flávio Cézar Fachone, manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (id. n.33763977).

É o relatório.

VOTO

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal, ( RELATOR )

Egrégia Câmara:

O contexto fático-jurídico dos autos revela que o Autor, ora Apelante, João dos Reis de Araújo, ajuizou a Ação de Restabelecimento de Benefício Previdenciário de Auxílio-acidente com pedido de tutela de urgência, com vistas a obter a concessão do benefício previdenciário, ao argumento de que não possui condições para prosseguir nas atividades laborais às quais estava habituado, em razão do acidente de trabalho, do qual foi vítima, no ano de 2010.

Noticiou o Autor, na inicial, que trabalhava como operador de máquina e que, no dia 02/09/2010, foi vítima de um acidente ocorrido nas dependências da empresa, e que perdeu três dedos da mão direita e, que, na época, foi-lhe concedido o Auxílio-doença por Acidente de Trabalho, até o dia 25/12/2010.

Em razão do indeferimento para a continuidade do recebimento do auxílio, o Autor informou que propôs uma ação judicial (n. 151-91.2011.811.0003), junto ao município de Rondonópolis, que, num primeiro momento, foi determinado o pagamento do benefício previdenciário, e, mesmo realizada a perícia médica, que constatou sua incapacidade laboral, seus pedidos para o recebimento da aposentadoria por invalidez foram julgados improcedentes, motivo pelo qual, transitado em julgado aquela demanda, ajuizou a presente, com vistas a obter o auxílio-acidente.

O Autor sustenta a possibilidade de prova emprestada para comprovar o seu direito, qual seja o laudo pericial subscrito pelo Dr. Marcus José Pieroni (CRM-MT n. 1175) – id. n. 26230499.

Posto isso, ao argumento de que não possui a mesma capacidade laboral que antes do acidente, o Autor juntou outros documentos e postulou, liminarmente, o restabelecimento do Auxílio-acidente, e, no mérito, a procedência do pedido, para a concessão daquele benefício previdenciário.

Recebida a inicial, o Douto Magistrado indeferiu o pedido de tutela de urgência (id. n. 26231959).

Apresentada a Contestação (id. n. 26231965) e a Impugnação (id. n. 26231972), sobreveio o despacho saneador, que afastou a preliminar de litispendência, arguida pelo Requerido e determinou a realização de perícia técnica, nomeando um perito judicial (id. n. 26231975).

Conforme consignado no relatório, o Apelante recorre, suscitando a ocorrência de cerceamento de defesa e, no mérito, o reconhecimento da sua incapacidade para retornar as atividades normais, e, via de consequência, a determinação para o pagamento do benefício do auxílio-acidente.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO

Como adiantado, o Autor, inconformado com a sentença, arguiu, prefacialmente, o cerceamento de defesa, ao argumento de que postulou a realização de nova perícia médica, porque o laudo judicial juntado nos autos não condiz com a realidade fática, contudo, o Douto Juízo indeferiu e, ainda, julgou improcedentes os pedidos.

Denota-se, dos autos, que ao pedido do Apelante não assiste razão, ou seja, não há falar em cerceamento de defesa, porque o indeferimento de nova perícia foi devidamente motivado.

Além disso, a improcedência dos pedidos vertidos na inicial não foi fundamentada na ausência de provas, mas que, por meio delas, não se constatou a incapacidade laboral do Recorrente.

A propósito, transcrevo o trecho da sentença:

(...) indefiro os pedidos formulados em fls. 128-132, no que tange a reabertura de prazo para se manifestar, sobre a realização de nova perícia judicial, e/ou designação de audiência de instrução e julgamento, vez que, não houve qualquer prejuízo acerca da manifestação processual do autor nos autos, o que torna incabível nova dilação de prazo, e, encontra-se suficiente as informações prestadas pelo médico perito, bem como as provas que instruem o feito, não havendo necessidade de nova perícia e de audiência de instrução e julgamento, haja vista a prova dos autos serem exclusivamente documental e pericial.

Assim sendo, rejeito a prejudicial arguida pelo Recorrente, razão pela qual, passo a apreciação das razões meritórias.

DO MÉRITO

Irresignado, no mérito, o Apelante mostra-se contrário, quanto à conclusão da perícia realizada, no âmbito da ação judicial, ao argumento de que desconsiderou os demais documentos que comprovam suas condições físicas e psicológicas e que atestam sua incapacidade para retornar às suas funções habituais.

Argumenta que devem ser consideradas a redução laboral, em qualquer grau, para o recebimento do benefício previdenciário pretendido e, além disso, há nos autos, outro laudo pericial, confeccionado, anteriormente, nos autos da Ação n. 151-91.2011.811.0003, em que o perito especializado atesta sua incapacidade parcial.

Em que pese às razões expostas pelo Apelante, entendo que a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida.

Sabe-se que, para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, necessário o segurado demonstrar os seguintes requisitos: 1
o
- ocorrência de acidente de qualquer natureza (do trabalho ou não); 2
o
- lesão em decorrência do acidente e; 3
o
- lesões consolidadas que reduzam sua capacidade laborativa.

A propósito:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Nessa esteira, uma vez comprovada a redução da incapacidade funcional do segurado, em decorrência do acidente de trabalho, perfeitamente, possível a concessão do auxílio-acidente, na forma do art. 86, da Lei n. 8.213/1991, o que não ocorre no presente caso, posto que o quadro clínico apresentado pelo Recorrente não reduz sua incapacidade ao exercício das atividades anteriormente reduzida, ainda que não possua alguns dedos da mão direita.

Ademais, para a concessão do benefício previdenciário, é necessário demonstrar a lesão, seu nexo causal com a atividade laboral, bem como o grau de incapacidade ocupacional, temporária ou definitiva, elementos que não foram preenchidos, conforme o laudo oficial.

Anotadas as premissas jurídicas, na hipótese, em exame, contudo, o laudo pericial concluiu de forma diversa à sustentada pelo Apelante.

Ao responder os requisitos, assim consignou:

a) O periciando possui sequela (s) definitiva (s), decorrente da consolidação de lesões após acidente de qualquer natureza? Se sim, quais.

R. SIM, AMPUTAÇÃO DE FALANGE DISTAL DE 5 DEDO E PERDA DE FLEXÃO DE 4 DA MÃO DIREITA.

(...)

c) Esta sequela implica na redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia?

R: NÃO.

d) Esta sequela implica em maior esforço para o desempenho da mesma atividade à época do acidente?

R: NÃO.

(...)

7. Analisando as atividades desenvolvidas pela parte no trabalho que habitualmente exercia, pode-se afirmar que essas sequelas impliquem na redução da capacidade especificamente para esse trabalho?

R. NÃO.

Conclusão.

Autor com quadro de acidente de trabalho com sequela em dedos da mão, porém estas sequelas não afetam sua capacidade laboral.

Logo, ao responder a todos os requisitos do juízo e das partes, verifica-se que é inequívoca a conclusão do Sr. Perito, quanto à ausência de elementos para a redução da capacidade laborativa do Autor.

Posto isso, uma vez que diagnosticada a capacidade laborativa, ausente um dos requisitos para a configuração do direito ao recebimento do benefício previdenciário pleiteado.

Assim, forçoso reconhecer que o Recorrente não faz jus à percepção do benefício de auxílio-acidente, previsto no artigo 86, da Lei n. 8.213/1991.

Não obstante a alegação do recurso, de que o Douto Magistrado ignorou as provas contidas na exordial e limitou-se a examinar a conclusão do laudo judicial, não subsiste, porque considerou todo o conjunto probatório apresentado e concluiu pela ausência de doença incapacitante para a atividade laboral do Recorrente, sobretudo realizando o cotejo entre o que se alega e o que se prova com a legislação previdenciária.

Por oportuno, analisando o laudo a que faz referência o Recorrente, verifica-se que a perícia, confeccionada em 2011, indica a incapacidade laboral, naquele período, ou seja, pouco após o acidente, contudo, em resposta aos itens 4 e 6, consigna o Sr. Perito que “houve incapacidade total na época, atualmente há incapacidade parcial para o trabalho” e que “há possibilidade de reabilitação para outras funções sem necessidade de cirurgias”.

Como dito, a perícia é de 2011, logo, desconectada com a realidade atual, porquanto, o Apelante foi submetido a nova análise médica em 2017.

Assim, na esteira destas conclusões, entendo que o demandante não tem direito à percepção de auxílio-acidente, pois não houve a demonstração de sua incapacidade para o trabalho.

Feitas essas considerações,
REJEITO
a prejudicial de cerceamento de defesa, e, no mérito,
DESPROVEJO
o Apelo interposto por João dos Reis de Araújo, para manter incólume a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2020